Tribunal: TJDFT
Processo: 0708012-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019 PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. CLASSIFICAÇÃO QUE DECORRE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A classificação do delito de tráfico de drogas como equiparado a hediondo decorre da própria Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII) e do artigo 2o da Lei no 8.072/1990. Assim, o crime em comento encontra-se abrangido pela previsão dos incisos V a VIII do artigo 112 da Lei de Execução Penal, os quais fazem menção expressa aos crimes equiparados a hediondos.

2. In casu, considerando que o agravante é primário e foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 16% (dezesseis por cento) para o cálculo da progressão de regime, devendo ser mantida a fração de 2/5 (dois quintos) prevista no revogado §2o do artigo 2o da Lei no 8.072/1990 – que corresponde ao atual percentual de 40% (quarenta por cento) previsto na nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019.